Tribunal: TJPA
Processo: 0868433-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868433-26.2023.8.14.0301

APELANTE: EMILIO PEREIRA DA SILVA, VALMIR CABRAL DE OLIVEIRA MELO

APELADO: MARIA EDIVALDA NEVES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0868433-26.2023.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMILIO PEREIRA DA SILVA, VALMIR CABRAL DE OLIVEIRA MELO

Advogados do(a) APELANTE: MARCELLE DE PAULA DE SOUSA OLIVEIRA MURARO AIRES - PA32652, ROSIANE THASSIMARA TRINDADE BRAGA - PA32698-A

APELADO: MARIA EDIVALDA NEVES RODRIGUES

Advogados do(a) APELADO: EUCLIDES DA CRUZ SIZO FILHO - PA18350-A, AMANDA JUNES DE SOUZA - PA29387-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDIRETOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. LEGITIMIDADE ATIVA FUNDADA EM ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. FILHO EM COMUM QUE NÃO COMPROVA, POR SI SÓ, CONVIVÊNCIA ESTÁVEL. CERTIDÃO DE ÓBITO QUE INDICA ESTADO CIVIL DIVERSO E NÃO MENCIONA A AUTORA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JULGAMENTO PREMATURO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais indiretos decorrentes de acidente de trânsito com óbito, reconhecendo a legitimidade ativa da autora na condição de companheira da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora detém legitimidade ativa, à luz da alegada união estável com o de cujus, diante da ausência de comprovação mínima do vínculo; (ii) saber se o julgamento do mérito ocorreu de forma prematura, diante da existência de ação autônoma de reconhecimento de união estável ainda em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa pode ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo preclusão quanto à matéria.
4. Embora seja admissível o reconhecimento incidental da união estável em demandas indenizatórias, tal providência exige a existência de lastro probatório mínimo, inexistente no caso concreto.
5. A existência de filho em comum não comprova, por si só, a convivência pública, contínua e duradoura exigida para configuração da união estável.
6. A certidão de óbito que indica estado civil diverso e não menciona a autora como companheira constitui elemento que fragiliza a tese autoral.
7. A existência de ação autônoma de reconhecimento de união estável evidencia prejudicialidade externa e recomenda cautela para evitar decisões conflitantes.
8. A sentença, ao reconhecer a legitimidade ativa sem base probatória mínima, incorreu em julgamento prematuro, configurando error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para anular a sentença.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento incidental da união estável em ação indenizatória exige lastro probatório mínimo, não sendo suficiente a existência de filho em comum. 2. A ausência de elementos concretos acerca do vínculo afetivo, aliada à existência de ação autônoma sobre a matéria, impõe a anulação da sentença por julgamento prematuro, com retorno dos autos à origem para regular instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723; CPC, arts. 313, V, “a”; 485, VI e §3º.

ACÓRDÃO

Vistos, Relatados e Discutidos

Acordam

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda

2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EMÍLIO PEREIRA DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Indiretos ajuizada por MARIA EDIVALDA NEVES RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos esposados na inicial.

Narra a autora, na petição inicial, que convivia em união estável com JOSÉ MARIA PORTUGAL DA SILVA há cerca de 20 (vinte) anos, de cuja relação adveio um filho.

Sustenta que, no dia 21/06/2022, seu companheiro trafegava de bicicleta pela Rua dos Mundurucus, no cruzamento com a Travessa 14 de Abril, quando foi atingido por caminhão conduzido pelo requerido EMÍLIO PEREIRA DA SILVA, vindo a óbito no local do acidente.

Aduz que o motorista não observou o dever de cuidado inerente à condução de veículo de grande porte, postulando, ao final, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais indiretos no importe de R$ 660.000,00.

Regularmente processado o feito, o requerido apresentou contestação (id 25804459), sustentando, em síntese, a ilegitimidade da autora, bem assim a necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação declaratória de união estável pós mortem, mencionando ainda questões meritórias.

Sobreveio sentença (id 25804524), posteriormente mantida após rejeição dos embargos de declaração opostos pelo réu (id 25804529), pela qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à autora, em razão da morte de seu companheiro em acidente de trânsito imputado à culpa do demandado, determinando a atualização monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, EMÍLIO PEREIRA DA SILVA interpôs apelação (id 25804532), na qual sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da autora, ao argumento de ausência de demonstração suficiente da alegada união estável com o de cujus, ou ainda como pedido subsidiário, a necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável pós-morte.

No mérito, afirma a nulidade e a imprestabilidade do depoimento da testemunha José Otávio Santos dos Campos, por alegada inidoneidade, parcialidade e suposta proximidade com a autora, salientando a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de falso testemunho.

Pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé à autora, asseverando a inexistência de ciclofaixa no local à época do acidente, bem assim a configuração de culpa exclusiva da vítima, que, segundo defende, trafegava em contramão e em alta velocidade, e ainda o reconhecimento de dano material em seu favor, no montante de R$ 10.000,00, correspondente, segundo afirma, às despesas com honorários advocatícios contratuais, requerendo, ao final, a reforma da sentença, com a improcedência do pedido de danos morais indiretos formulado pela autora.

Em contrarrazões (id 25804537), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MERITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado demanda, em primeiro plano, a análise da alegada ilegitimidade ativa da autora, bem como da necessidade de suspensão do feito em razão da existência de ação autônoma de reconhecimento de união estável ainda em trâmite, questão esta que, por sua natureza, possui caráter prejudicial em relação ao exame do mérito da demanda indenizatória.

Inicialmente, cumpre destacar que a legitimidade ativa constitui pressuposto processual cuja ausência pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, inciso VI e §3º, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em preclusão pelo fato de a matéria ter sido apreciada de forma perfunctória na decisão de saneamento (ID 25804485), a qual, ademais, carece de fundamentação adequada, limitando-se à invocação genérica de precedente jurisprudencial, sem enfrentamento concreto dos elementos fáticos dos autos.

No caso em exame, a autora fundamenta sua legitimidade ativa na alegada condição de companheira da vítima fatal do acidente de trânsito, postulando indenização por danos morais indiretos.

É certo que a jurisprudência pátria admite o reconhecimento incidental da união estável em demandas dessa natureza, independentemente de prévia declaração judicial em ação autônoma. Todavia, tal possibilidade não dispensa a existência de lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que em juízo de verossimilhança, a existência de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.

Ocorre que, no caso concreto, não se verifica nos autos a presença de elementos mínimos capazes de evidenciar a alegada união estável. Não há prova documental idônea do vínculo, tampouco elementos consistentes que demonstrem a convivência more uxorio entre a autora e a vítima.

Ressalte-se, inclusive, que a própria certidão de óbito (id 25804429) não indica a autora como companheira do de cujus, tendo sido o documento firmado por terceiro, circunstância que fragiliza ainda mais a tese deduzida.

Ademais, verifica-se que a autora não formulou pedido específico de reconhecimento incidental da união estável nos presentes autos, tendo o juízo de origem presumido a existência do vínculo e, com base nessa premissa não suficientemente demonstrada, reconhecido sua legitimidade ativa e julgado o mérito da demanda.

Tal proceder configura julgamento prematuro, fundado em premissa fática não comprovada, em violação ao devido processo legal e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

A situação se agrava diante da existência de ação autônoma em trâmite (proc. n. 0877821-84.2022.8.14.0301),

destinada especificamente ao reconhecimento da alegada união estável, circunstância que evidencia a ausência de definição jurídica acerca da condição legitimante da autora.

Embora não se configure hipótese de litispendência, porquanto distintas as causas de pedir e os pedidos das demandas, é inegável a existência de prejudicialidade externa, na medida em que o reconhecimento do vínculo afetivo constitui pressuposto lógico para a análise do direito indenizatório vindicado.

Nessa perspectiva, a instrução paralela da mesma matéria em processos distintos revela-se inadequada, por potencializar o risco de decisões contraditórias e comprometer a segurança jurídica, especialmente quando inexistem, no presente feito, elementos probatórios mínimos aptos a autorizar o reconhecimento incidental da união estável.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento de error in procedendo, haja vista que o juízo de origem proferiu sentença de mérito sem que estivesse suficientemente delineado e comprovado pressuposto essencial à própria admissibilidade da pretensão deduzida.

Ressalte-se, ainda, que o fato de a autora possuir filho em comum com o falecido não se mostra, por si só, suficiente à caracterização da união estável, porquanto tal circunstância não comprova a existência de convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

De igual modo, a certidão de óbito do de cujus indica seu estado civil como divorciado, tendo o documento sido lavrado por terceiro, sem qualquer referência à autora como companheira, circunstância que, longe de corroborar a tese autoral, reforça a ausência de elementos mínimos de convicção quanto à existência do alegado vínculo.

Em observância aos princípios do devido processo legal, da primazia do julgamento de mérito e da segurança jurídica, a solução que melhor se amolda ao caso concreto consiste na anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Na origem, caberá ao juízo de primeiro grau oportunizar a adequada instrução probatória quanto à condição legitimante da autora, bem como avaliar, à luz do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, a conveniência de eventual suspensão do feito até o deslinde da ação declaratória de união estável em trâmite, evitando-se decisões conflitantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
ANULAR a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam, por conseguinte, afastadas as condenações em custas e honorários advocatícios fixadas na sentença, as quais deverão ser reavaliadas ao término da demanda.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026